Tribunal: TJDFT
Processo: 0712714-35.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE DESACATO E PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL, APREENSÃO DA ARMA, CONFISSÃO ESPONTÂNEA E LAUDO PERICIAL. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. NÃO VERIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO. REGIME PRISIONAL. READEQUAÇÃO QUANTO AO CRIME APENADO COM DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos o porte de arma branca, por meio da prova testemunhal, da confissão do apelante e do exame pericial de eficiência da arma, descabe a alegação de absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação pela prática da contravenção penal de porte de arma branca.
2. Devidamente demonstrado pela prova oral, inclusive, pela confissão do apelante, que ele, ao ser abordado pelos militares, proferiu xingamentos contra os policiais, os quais encontravam-se no exercício de suas funções, com o fim de menosprezá-los e humilhá-los, a condenação pelo crime de desacato deve ser mantida.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a conduta tipificada no artigo 19 no Dec-Lei n. 3.688/91 não foi ab-rogado pela Lei 9.437/97 e nem, posteriormente, pela atual Lei 10.826/2003, remanescendo a contravenção penal em relação às armas brancas.
3.1 Nesse sentido, considerando que, no caso, o réu portava uma faca (arma branca) de aproximadamente 20 cm (vinte centímetros) e, pelo que se depreende dos autos, ele estava atemorizando a população com o instrumento, em frente ao Supermercado Vivendas, tem-se que sua conduta apresentou lesividade considerável, razão pela qual não há falar em absolvição por atipicidade da conduta com relação ao porte de arma branca.
4. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, devendo preponderar a agravante.
4.1 Demonstrado nos autos que o apelante ostenta mais de uma condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos da denúncia, ora apreciados, confirmada a multirreincidência, esta, deve preponderar sobre a atenuante da confissão.
5. Consoante o disposto no artigo 33, caput, do Código Penal, não se mostra possível o estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da pena de detenção, devendo ser eleito, portanto, o regime semiaberto, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência do réu.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.